Tribunal: TJMT
Processo: 1010902-30.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010902-30.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CESAR FERNANDES VENTURA - CPF: 376.432.151-20 (APELADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA – FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO - VERBAS RESCISÓRIAS INDENIZÁVEIS – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO - TEMA 810/STF - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração Pública. (STJ - REsp 1662749/SE, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

2.

Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido no julgamento do Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (id.
45520534)
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (id.
45520530
), que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
César Fernandes Ventura
, julgou procedente os pedidos exordiais, para condenar o Apelante ao pagamento das férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, bem como da licença prêmio referente ao quinquênio inadimplido, com atualização monetária na forma estabelecida no Tema 810 do STF, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor liquidado.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença, no sentido de serem julgados improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que o não usufruto espontâneo das férias e da licença-prêmio não redunda, automaticamente, no direito à indenização, sendo esta devida, tão somente, quando indeferido o gozo, no interesse da administração.

Sustenta o Recorrente, ainda, a impossibilidade financeira e legal do pretendido pagamento, sob pena do desequilíbrio das contas públicas.

Foram juntadas contrarrazões pelo autor, pugnando pelo desprovimento do apelo (id.
45520539
).

A Procuradoria Geral de Justiça afirma a ausência de interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial (id.
47165994
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível (id.
45520534)
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (id.
45520530
), que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
César Fernandes Ventura
, julgou procedente os pedidos exordiais, para condenar o Apelante ao pagamento das férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, bem como da licença prêmio, referente ao quinquênio inadimplido, com atualização monetária na forma estabelecida no Tema 810 do STF, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor liquidado.

Da verificação do caderno processual, observa-se que o autor
propôs esta ação de cobrança, na condição de servidor público aposentado (militar transferido à reserva remunerada), visando ser indenizado por três meses e 5/12 (cinco doze avos) de férias, acrescidos do terço constitucional, além de cinco meses de licença-prêmio, direitos estes que não teriam sido usufruídos durante a atividade.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar procedentes os pedidos exordiais, conforme dispositivo a seguir:

“(...) Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO PROCEDENTES os pedidos dirimidos na exordial para condenar a parte requerida ao pagamento à título de indenização do montante concernente a conversão em pecúnia de (a.) 5 (cinco) meses de licença-prêmio não usufruída, referente aos quinquênios 27-5-99 a 26-5-04 (2 meses) e 27-5-09 a 26-5-14 (3 meses); 3 (três) meses de férias regulamentares relativas aos períodos aquisitivos de 27-5-11 a 06-5-12; 27-5-12 a 26-4-13 e; 27-5-13 a 25-6-14, acrescidos de 1/3 (um terço) do subsídio vinculado aos períodos não usufruídos e; 5/12 (cinco doze avos) de férias proporcionais concernentes ao período compreendido de 27-5-14 a 4-11-14.

Os valores serão apurados em liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético (art. 509, §2º, CPC), tendo por base o valor da remuneração do autor no momento de sua aposentação.

No que tange ao regime de atualização, a rotina de cálculos deverá seguir na forma do Tema 810 do STF.

Atento ao princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao dos honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) do valor liquidado da condenação, a ser atualizado a acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF, a contar desta data.

Decisão não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos.

CUMPRA-se. (...)”

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apela, pretendendo a reforma da sentença hostilizada, sobre o argumento de que o não usufruto espontâneo das férias e da licença-prêmio não redunda, automaticamente, no direito à indenização, sendo esta devida, tão somente, quando indeferido o gozo, no interesse da administração.

Sustenta o Recorrente, ainda, a impossibilidade financeira e legal do pretendido pagamento, sob pena do desequilíbrio das contas públicas.

Sabe-se que, a teor do que dispõe o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem aos direitos sociais comuns a todos os trabalhadores.

Logo, por disposição constitucional, é obrigatório o pagamento das verbas salariais aos trabalhadores, independentemente do regime jurídico regente da relação de trabalho, não podendo, pois, o Estado se furtar do pagamento das verbas rescisórias eventualmente devidas ao Autor, salvo se comprovar já ter realizado a quitação de tais valores.

In casu
, os autos revelam, pela
certidão n. 677/DGP/CMMCE/GM/15 (Id. 1553699), expedida pelo Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que o Apelado possui anotados os seguintes direitos:

(a.) Férias regulamentares "nada consta" (sem anotação de gozo): 27-5-11 a 06-5- 12; 27-5-12 a 26-4-13 e; 27-5-13 a 25-6-14;

(b.) Férias "proporcional de 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias - equivalente a 05/12 (cinco doze avos) de férias" - período 27-5-14 a 4-11-14;

(c.) Licença Prêmio – quinquênios: 27-5-99 a 26-5-04, gozou 01 (um) mês (pelo BI n. 484/3ºCR de 17-2-2006); 27-5-09 a 26-5-14, "nada consta" (sem anotação de gozo);

(d.) "Consta que o referido militar reformado deixou de perceber os terços constitucionais de férias referentes aos períodos de 2011, 2012 e 2013, enquanto permaneceu no serviço ativo desta corporação".

Cumpre salientar que o Apelante, em momento algum, demonstrou ter havido o usufruto ou a indenização de quaisquer dos citados direitos, se limitando, apenas, a defender o não cabimento das pretendidas indenizações.

É certo que se espera que as férias e as licenças prêmios sejam usufruídas pelo servidor quando ainda se encontrar em atividade, sobretudo, em virtude do fim a que se destinam esses direitos, que é o de conferir ao servidor uma pausa, necessária, na sua atividade laboral, que permite, inclusive, que, ao retornar, as atribuições sejam executadas de forma eficiente.

Contudo, se o servidor não pôde usufruir das suas férias e licença prêmio, enquanto em atividade, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser indenizar tais direitos, até pela impossibilidade do usufruto por aquele que já se encontra aposentado.

Registre-se que é devida a indenização das férias e das licenças prêmios não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau”. (STJ - REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. (...)”.

(STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019) Destaquei.

Na mesma linha de raciocínio, as decisões deste E. Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIMENTO – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL - LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE – APOSENTADORIA — CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – JUROS E CORREÇÃO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...). É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (...)”.

(N.U 0026837-74.2009.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 - VERBAS RESCISÓRIAS - DEVIDAS - (FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E LICENÇA-PRÊMIO) – (...) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. (...).

2. Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

3. Cabe ao servidor aposentado espontaneamente a verba rescisória que lhe é devida.

4. (...)”.

(N.U 0002003-65.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017)

Com efeito, de rigor a manutenção da sentença, por seus próprios termos e fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021